Tribunal: CARF
Processo: 18470.724942/2017-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-17

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
18470.724942/2017-62 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.655 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
26 de outubro de 2021 Recorrente
Recorrente
HELIO ALEVATO DA ROCHA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2016
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
Somente pode ser deduzida na Declaração de Ajuste Anual a importância paga
a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família
decorrente de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura
pública a que se refere o art. 1.124-A do Código de Processo Civil, desde que
comprovada mediante documentação hábil e idônea.
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
Somente podem ser deduzidas as despesas médicas, de hospitalização e com
plano de saúde referentes a tratamento do próprio contribuinte, dos
dependentes relacionados em sua Declaração de Ajuste Anual e de seus
alimentandos quando realizadas em virtude de cumprimento de decisão judicial
ou de acordo homologado judicialmente, desde que preenchidos os requisitos
previstos na legislação de regência.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE
AJUSTE ANUAL.
Somente podem ser deduzidos na Declaração de Ajuste Anual os pagamentos
efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar e
de 1o, 2o e 3o graus, cursos de especialização ou cursos profissionalizantes do
próprio contribuinte, de seus dependentes, e de seus alimentandos quando
realizados em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo
homologado judicialmente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.724942/2017-62
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.655 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.724942/2017-62

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny e Thiago Duca Amoni.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 05/12) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2016, no qual se apurou: Dedução Indevida com Despesa de Instrução,
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública e Dedução Indevida
de Despesas Médicas.
O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02/03), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 30/35):
2. Tendo sido intimado do lançamento em 16/06/2017 (fl. 26), o interessado, em
12/07/2017, ingressou com a impugnação de folhas 2 e seguintes, sustentando a
regularidade das deduções glosadas e juntando, à guisa de respectiva comprovação, os
documentos de folhas 13 e seguintes.
A Impugnação foi julgada Procedente em Parte pela 6a Turma da DRJ/CTA.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 05/07/2018 (e-fls. 71), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 02/08/2018 (e-fls. 39/44) contendo os argumentos a
seguir sintetizados:
- Relativamente à dedução de pensão alimentícia, sustenta que os documentos
comprobatórios emitidos pelo Ministério da Saúde foram juntados ao pedido de impugnação e
desprezados pelo relator e demais julgadores da 6a Turma da DRJ/CTA, em flagrante violação ao
princípio da verdade real, fato este que gerou cerceamento do seu direito de defesa.
- Alega que o argumento apresentado pela Turma julgadora para manter a glosa da
totalidade da pensão paga à alimentada foi tão somente uma frase redigida pelo próprio escritório
de advocacia do recorrente no documento em que era postulada a conversão da separação
judicial do casal em divórcio. Defende que a presente situação poderia vir a caracterizar uma
dúvida razoável, que, nos termos do devido processo legal, deveria ensejar a conversão do
julgamento em diligência ou, ao menos motivar os julgadores a fazerem uso dos sistemas de
informações fiscais que a Receita Federal possui.
- Afirma que a decisão recorrida denegou provimento à impugnação tão somente
com base em indícios.
- Aduz que os julgadores não levaram em conta os outros três documentos
anexados à impugnação que tratam da separação, do divórcio, da pensão e do plano de
Assistência Médica e Odontológica da alimentanda.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.655 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.724942/2017-62

- Quanto ao Plano de Saúde, expõe que esta obrigatoriedade encontra-se inserida
na sentença do divórcio. Acrescenta que tal comprometimento está demonstrado nas normas e
nos comprovantes de pagamento da GEAP.
- Entende que a despesa com instrução em exame se enquadra como
especialização do profissional, que é médico-pediatra.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
No que concerne à dedução de pensão alimentícia, extrai-se da Notificação de
Lançamento que a glosa foi efetuada por não ter o contribuinte apresentado escritura pública,
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente fixando o valor da obrigação e os
respectivos comprovantes de pagamento (e-fls. 08).
Da análise dos documentos juntados à Impugnação, o Colegiado a quo decidiu
pela manutenção da infração apurada com base razões abaixo reproduzidas (e-fls. 33):
12. Conforme se verifica à folha 8, a autoridade lançadora glosou a despesa com pensão
alimentícia que o interessado declarara porque "não foi apresentada escritura pública,
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente fixando o valor da pensão
alimentícia e respectivos comprovantes de pagamento".
13. Agora, com sua impugnação, o interessado traz as cópias das peças judiciais de
folhas 22 a 24, as quais demonstram que ele, em acordo de separação judicial, firmado
no ano de 1996, obrigara-se a prestar alimentos a sua ex-cônjuge. Todavia, nos mesmos
documentos também se verifica que, no pedido de conversão daquela separação em
divórcio, que foi deferido, o interessado e sua ex-cônjuge assim pleitearam (fl. 25):
Estando os requerentes separados judicialmente há mais de 1 (um) ano, vêm [...]
postular a conversão da separação judicial de seu ex-casal em divórcio,
ratificando, desde já, todas as cláusulas e condições insertas no acordo de fls.
02/06, homologado por esse MM. Juízo de Direito por ocasião da referida
separação judicial, exceto a que diz respeito ao acordo da PENSÃO
ALIMENTÍCIA, modificado consoante decisão de fls. 49 [...]".
14. Portanto, a documentação juntada pelo interessado não comprova que ele estivesse
obrigado a prestar alimentos, nem em que condições, mas apenas que ele estivera
obrigado a tanto, em decorrência de acordo homologado judicialmente, que, todavia,
veio a ser retificado posteriormente.
15. Conclui-se assim que inexiste fundamento para que se revise o lançamento
tributário, no que se refere à glosa de dedução de pensão alimentícia.
Não há reparos a serem feitos na decisão recorrida.
Impõe-se observar, inicialmente, que a importância paga pelo contribuinte a título
de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família somente pode ser deduzida em
sua Declaração de Ajuste Anual se for decorrente de decisão judicial, acordo homologado
judicialmente ou escritura pública a que se refere o art. 1.124-A do Código de Processo Civil,
nos termos do art. 4o, II, da Lei no 9.250/95, com redação dada pela Lei no 11.727/08. As
pensões pagas por liberalidade não são dedutíveis por falta de previsão legal.
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.655 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.724942/2017-62

No caso em tela, apesar da motivação exposta no acórdão de primeira instância, o
interessado não juntou ao Recurso Voluntário nenhum documento complementar com o intuito
de demonstrar que a obrigação pelos alimentos ainda existia após a retificação do acordo judicial
e em que termos ela estaria estabelecida. Equivoca-se o recorrente ao entender que a autoridade
julgadora deveria ter realizado diligências para obter essas informações. A finalidade das
diligências é elucidar questões comprometidas nos autos e não produzir provas a favor do
contribuinte.
Importante ressaltar que todas as deduções informadas na Declaração de Ajuste
Anual estão sujeitas a comprovação por documentação hábil e idônea, nos termos do art. 73 do
Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99), vigente à época dos fatos, e
que, havendo questionamento acerca das despesas declaradas, cabe ao sujeito passivo o ônus de
demonstrá-las de maneira inequívoca, sem deixar dúvidas. Sendo a dedução de pensão
alimentícia um benefício concedido pela legislação, incumbe ao interessado provar que faz jus
ao direito pleiteado.
Impõe-se observar nesse ponto que o Colegiado a quo não deixou de analisar os
documentos juntados à Impugnação, ao contrário do que alega o recorrente, apenas os
considerou insuficientes para a finalidade pretendida, como exposto no voto condutor. Tal fato
não representa cerceamento do direito de defesa do contribuinte e não enseja a nulidade da
decisão recorrida. A autoridade julgadora é livre para formar sua convicção na apreciação de
provas, nos termos do art. 29 do Decreto no 70.235/72.
Relativamente à dedução de despesas médicas, também não assiste razão ao
interessado. Não há nos autos nenhum documento judicial que indique a obrigação do
alimentante quanto ao pagamento do plano de saúde de sua ex-esposa. A petição da conversão
da separação consensual em divórcio (e-fls. 24/25) deixa claro que ela poderia permanecer como
dependente no plano de assistência médica do contribuinte, mas não impõe a ele o ônus dessa
despesa.
Vale lembrar que apenas podem ser deduzidas pelo contribuinte as despesas
médicas próprias, dos dependentes relacionados em sua Declaração de Ajuste Anual e de seus
alimentandos, quando realizadas em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo
homologado judicialmente, nos termos do art. 80, §1o, II, e §5o, do RIR/99.
Quanto às despesas com instrução, extrai-se do art. 81 do RIR/99 que somente
podem ser deduzidos na Declaração de Ajuste Anual os pagamentos efetuados a
estabelecimentos de ensino relativamente a educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus, cursos de
especialização ou cursos profissionalizantes realizados pelo próprio contribuinte, por seus
dependentes ou por seus alimentandos quando em virtude de cumprimento de decisão judicial ou
de acordo homologado judicialmente.
O acórdão recorrido manteve a glosa em litígio pelas seguintes razões de decidir
(e-fls. 34/35):
16. Contestando a glosa de despesa com instrução, o interessado apresenta os
documentos de folhas 16 e 17, que demonstram gastos com anuidade do que seria uma
associação de pediatria e de participação em congresso médico.
17. A dedutibilidade de despesas com instrução na apuração do imposto de renda da
pessoa física é disciplinado no artigo 8° da Lei n° 9.250, de 1995, nos seguintes termos:
[...]
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.655 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.724942/2017-62

18. Regulamentando a matéria, assim dispõe a Instrução Normativa RFB n° 1.500, de
2014:
[...]
19. Como deflui da leitura dos dispositivos acima colados, somente podem ser
deduzidas na apuração do imposto de renda as despesas havidas perante instituição de
ensino relativamente a educação infantil, ensino fundamental e médio, ensino superior,
de graduação e de pós-graduação de mestrado, doutorado ou especialização, além de
educação profissional, mas sempre em cursos regulares, o que, evidentemente, não
inclui pagamento de anuidades a associações ou de participações em congressos.
20. Constata-se, assim, a legalidade da glosa dessa despesa promovida pela autoridade
lançadora.
O entendimento acima reproduzido está em consonância com a publicação do
Perguntas e Respostas do Imposto de Renda da Pessoa Física, divulgada pela RFB para o
exercício em exame:
376 — Podem ser deduzidas as despesas efetuadas com instrução?
Sim. São dedutíveis os pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus
dependentes relacionados na declaração, inclusive de alimentandos, em razão de decisão
judicial, acordo homologado judicialmente ou por escritura pública, efetuados a
estabelecimentos de ensino, relativamente:
1. à educação infantil, compreendendo as creches e as pré-escolas;
2. ao ensino fundamental;
3. ao ensino médio;
4. à educação superior, compreendendo os cursos de graduação e de pós-graduação
(mestrado, doutorado e especialização);
5. à educação profissional, compreendendo o ensino técnico e o tecnológico.
(Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, art. 8o, inciso II, "b"; com redação dada pela
Lei no 11.482, de 31 de maio de 2007, alterada pela Lei no 13.149, de 21 de julho de
2015, art. 3o; Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 – Regulamento do Imposto
sobre a Renda - RIR/1999, art. 81; Instrução Normativa RFBF no 1.500, de 29 de
outubro de 2014, art. 91)
380 — O que se considera curso de especialização?
Considera-se curso de especialização aquele que se realiza após a graduação em curso
superior e atende às exigências de instituições de ensino. Nesse conceito enquadram-se,
por exemplo, os cursos de pós-graduação lato sensu.
(Instrução Normativa RFB no 1.500, de 29 de outubro de 2014, art. 91, § 1o, inciso IV)
Verifica-se, portanto, que não há previsão legal para a dedução de despesas com
anuidade de associações e participação em congressos na Declaração de Ajuste Anual, não
cabendo o restabelecimento da dedução em exame (e-fls. 16/17).
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.655 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.724942/2017-62

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital